Tribunal: STF
Processo: AI 517491
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.
1.      É intempestivo o recurso
extraordinário que não observa o prazo estabelecido no artigo 508 do
 CPC.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é
exclusivo do agravante. Precedentes.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.